Tribunal: TJDFT
Processo: 0749530-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. INDULTO. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o argumento de que não estaria preenchido o requisito objetivo relativo ao crime impeditivo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se, nos termos do art. 76 do CP, deve ser cumprida primeiro a pena de reclusão e, somente depois, a pena de detenção.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único, do artigo 9o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, veda a concessão do indulto a apenados que não tenham cumprido 2/3 da pena de crimes impeditivos.
4. A jurisprudência deste eg. TJDFT tem entendido que, no concurso entre penas de reclusão e de detenção, deve primeiramente ser executada a pena de reclusão, por ser mais grave, e somente depois, a pena de detenção, nos termos do art. 76 do CP.
5. O apenado deve cumprir primeiro a pena de reclusão e, em seguida, iniciar o cumprimento da pena de detenção, sendo inviável a execução simultânea das duas modalidades, ainda que ambas sejam privativas de liberdade. Precedentes do TJDFT.
6. Até a data limite do Decreto Presidencial, o agravante não havia iniciado o cumprimento da pena do crime impeditivo, de modo que não há que se falar em preenchimento do requisito objetivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.